Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0720513-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MAZIERO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 22/11/2022, às 10h05. Trata-se de embargos declaratórios, opostos por EDUARDO MAZIERO, contra acórdão de ID 52956019, que negou provimento ao agravo de instrumento no 0730929-05.2020.8.07.0001, em que contende com o BANCO DO BRASIL S/A. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, §1o, da Portaria GPR no 2924, de 6 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 20 a 24 de novembro de 2023, “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. O § 2o do referido dispositivo dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. No caso, compete ao Relator do agravo de instrumento apreciar a insurreição da parte por meio de embargos declaratórios. Assim, diante da vedação expressa no ato normativo que regulamenta o plantão judicial, deixo de apreciar os embargos, porquanto não se adéquam aos feitos sujeitos ao regime, excepcional do plantão. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao relator do feito. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição